Tribunal: TJES
Processo: 5010579-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010579-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLA DAYANE SILVA CAMILO

INTERESSADO: NEUZA MARIA PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E NOTARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. ATO NOTARIAL NECESSÁRIO À EFETIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por tabeliã do Cartório do 4º Ofício de Tabelionato de Notas de Vitória contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença da ação de adjudicação compulsória ajuizada por beneficiária da gratuidade de justiça, que determinou a lavratura gratuita da escritura pública de compra e venda, com isenção dos emolumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rejeição das preliminares de inadequação da via recursal e de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça alcança a isenção de emolumentos notariais para lavratura de escritura pública de compra e venda determinada em cumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadequação da via recursal deve ser rejeitada, pois a agravante detém interesse recursal como terceira interessada nos termos do art. 996 do CPC.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não subsiste, haja vista a compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão impugnada, com impugnação específica dos pontos enfrentados, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).

O art. 98, § 1º, IX, do CPC assegura a isenção de emolumentos devidos a notários e registradores para atos notariais necessários à efetivação de decisão judicial, hipótese configurada nos autos diante da determinação de lavratura da escritura pública de compra e venda para dar cumprimento à sentença homologatória.

O art. 102 do Código de Normas - Foro Extrajudicial - Tomo II também prevê a gratuidade de atos praticados em cumprimento de títulos judiciais, desde que expedidos em favor de parte beneficiária da gratuidade, o que se verifica no caso.

A alegação de voluntariedade do ato notarial não prospera, pois a escritura pública de compra e venda determinada constitui ato necessário à efetivação de decisão judicial que supriu a vontade da falecida, não se tratando de faculdade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O terceiro interessado possui legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão que repercuta diretamente em sua esfera jurídica (CPC, art. 996).

A reiteração de argumentos em sede recursal não caracteriza ausência de dialeticidade quando evidenciada a impugnação específica à decisão recorrida.

A gratuidade de justiça abrange a isenção de emolumentos devidos a notários e registradores quando se tratar de ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial (CPC, art. 98, § 1º, IX).

A lavratura de escritura pública de compra e venda determinada em cumprimento de sentença homologatória configura ato necessário à efetivação da decisão judicial, não sendo possível afastar a gratuidade reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010579-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLA DAYANE SILVA CAMILO

AGRAVADA:
NEUZA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
MARLA DAYANE SILVA CAMILO, na qualidade de Tabeliã do Cartório do 4º Ofício de Tabelionato de Notas do Juízo de Vitória
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES no bojo do cumprimento de sentença da
ação de adjudicação compulsória nº 5007549-65.2024.8.08.0024
ajuizada por NEUZA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA em face do Espólio de Maria Onice Louzada Tofano, que determinou à serventia notarial a lavratura gratuita da escritura pública de compra e venda, com isenção dos emolumentos.

Em suas razões recursais, a Tabeliã Agravante alega que a decisão impugnada fere frontalmente o princípio da legalidade tributária e o regime jurídico das serventias extrajudiciais, ao compelir a prática gratuita de um ato notarial eminentemente voluntário, qual seja, a lavratura de escritura pública de compra e venda.

Defende que os emolumentos possuem natureza jurídica de taxa, sendo sua cobrança regida por normas de direito tributário, em especial pelo princípio da reserva legal, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

Sustenta que não há previsão legal, em âmbito estadual, que autorize a gratuidade da escritura pretendida, mesmo que deferido à parte o benefício da gratuidade de justiça no processo principal.

Aduz que a prática do ato notarial decorre de escolha da parte autora e que a decisão judicial homologatória já é, por si só, título hábil ao registro, dispensando qualquer formalização notarial.

Ressalta que a imposição de lavratura gratuita compromete a sustentabilidade econômica das serventias extrajudiciais e viola o regime público-delegado instituído pela Constituição Federal.

Argumenta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, dada a iminência da lavratura do ato e os prejuízos irreversíveis que isso pode causar à serventia.

Alega, por fim, que não estão presentes os requisitos para a procedência da pretensão de adjudicação compulsória, e por conseguinte, da homologação do acordo entabulado, pois o negócio jurídico padece de vício insanável, desde a sua formação, haja vista que o mandatário não possuía poderes especiais para alienar imóveis, bem como que a celebração da avença foi efetivada pelos filhos da falecida, sem que houvesse inventário em curso, formal de partilha e nomeação de inventariante.

Pelo exposto, requer que a reforma da decisão para
afastar a obrigação de lavratura gratuita da escritura pública de compra e venda.

Decisão recebendo o recurso sem a atribuição do efeito suspensivo (Id 14726149).

Contrarrazões apresentadas no Id 15200979, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via recursal e a inobservância da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

Rejeito
a preliminar, eis que o interesse recursal da Tabeliã Agravante surgiu tão somente quando foi cientificada da decisão, de modo que o manejo do agravo de instrumento foi realizado na condição de terceiro interessado (artigo 996, CPC).

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão agravada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Examinando detidamente os autos, não vislumbro motivação jurídica para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, a decisão agravada determinou a expedição de ofício ao Cartório do 4º Ofício de Tabelionato de Notas de Vitória para ciência formal da gratuidade de justiça reconhecida e ratificada neste juízo, a fim de que a serventia observe a isenção dos emolumentos incidentes na lavratura da escritura pública correspondente, com fundamento no disposto no artigo 98, §1º, inciso IX, do CPC.

Tal dispositivo estabelece que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

IX -
os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Igualmente, o artigo 102, do Código de Normas - Foro Extrajudicial - Tomo II determina que
são gratuitos os atos praticados em cumprimento de títulos judiciais, dentre eles mandados, ofícios ou de outros expedientes judiciais equivalentes, expedidos em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, sempre que assim for expressamente determinado pelo Juiz, bastando constar essa condição no título, mandado ou no expediente judicial equivalente.

Portanto, a hipótese contida nos dispositivos acima transcritos é exatamente o caso dos autos (
lavratura de ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial
), haja vista que a decisão recorrida determinou o cumprimento da sentença homologatória com a expedição do ofício para que o referido Ofício do Tabelionato de Notas observe a isenção dos emolumentos incidentes na lavratura da escritura pública de compra e venda (negócio jurídico que teve a vontade da falecida suprida por meio da ação de adjudicação compulsória.

Inclusive, tal constatação é corroborada pelo teor da decisão proferida em momento anterior no Id 62744276 dos autos de origem que determinou a emissão do mandado que declara a supressão da vontade da
de cujus
de modo a autorizar a lavratura da escritura pública de alienação do imóvel de matrícula nº 60.504 do Cartório da 2ª Zona de Registro de Imóveis de Vitória/ES.

Igualmente, não prospera a alegação de voluntariedade do ato notarial, pois, em se tratando de cumprimento de título executivo por meio da decisão judicial, a lavratura da escritura pública do negócio jurídico consiste exatamente na efetivação do pronunciamento do juízo.

Por fim, consoante já disposto na decisão que apreciou o efeito suspensivo recursal, as teses veiculadas a respeito da impossibilidade de homologação do acordo por meio da sentença devem ser objeto de impugnação pela via adequada.

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relatora, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.